Tribunal: TJSP
Processo: 1022546-05.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação de exigir contas. Segunda fase. Contas prestadas. Impugnação fundamentada e específica pelo autor. Réu que não respondeu à impugnação ofertada. Sentença procedência homologando os cálculos do autor. Inconformismo da do réu. Preliminares. Cerceamento de defesa. Não ocorrido. Mérito. Réu não esclareceu as divergências dos cálculos apresentados pelo autor. Sentença mantida. Honorários

Ementa:
Ação de exigir contas. Segunda fase. Contas prestadas. Impugnação fundamentada e específica pelo autor. Réu que não respondeu à impugnação ofertada. Sentença procedência homologando os cálculos do autor. Inconformismo da do réu. Preliminares. Cerceamento de defesa. Não ocorrido. Mérito. Réu não esclareceu as divergências dos cálculos apresentados pelo autor. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.